Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-62.2020.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002497-62.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VANDERLEI CORREA DA SILVA - CPF: 010.848.001-10 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), KLEBSON SIQUEIRA - CPF: 832.160.571-00 (ASSISTENTE), KLEBER LAURO VANI DE OLIVEIRA - CPF: 955.833.861-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE IGNORÂNCIA A RESPEITO DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO – INSUFICIÊNCIA PARA DESCARACTERIZAR O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo dúvida de que o acusado foi surpreendido portando, em via pública, arma de fogo com numeração suprimida, é inviável a sua absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, tampouco se mostra possível a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 12 da referida lei, não bastando, para tanto, a mera alegação de que o réu ignorava o fato de que o sinal identificador do artefato havia sido suprimido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vanderlei Corrêa da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002497-62.2020.8.11.0009 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, capitulado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Id. n. 144607682).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 144607687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 150085160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Vanderlei Corrêa da Silva
foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas penas restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante pleiteia
a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1. No dia 14 de março de 2020, por volta das 08h30min., na Estrada do P.A. Veraneiro, zona rural, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado
Vanderlei Correa da Silva
, com consciência e vontade, portava arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam: 01 (uma) pistola da marca ‘Taurus’, calibre .380, modelo ‘PT HC PLUS’, número de série não identificado, além de 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre (laudo pericial acostado ao ID 38775039).

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado
Vanderlei Correa da Silva
portava a aludida arma de fogo em local diverso de sua residência habitual, fazendo-o em via pública.

1.2. Em dado momento, quando trafegava na via sobredita, o denunciado foi abordado por policiais civis que realizavam patrulhamento na zona rural. Durante a revista no interior do veículo conduzido pelo denunciado, os policiais localizaram a arma e as munições antes aludidas. Ele foi preso em flagrante delito.

1.3. Interrogado, o denunciado disse que adquiriu a referida arma de uma pessoa que trabalhava na usina de Colíder por R$ 2.500,00 e a possui a aproximadamente de 2 (dois) anos (fls. 18/20 – ID: 38775039).

1.4. O laudo pericial de fls. 45/57 (ID: 38775039) concluiu que a arma e as munições apreendidas são eficientes para realização de disparos, bem como apontou que o número de série da arma de fogo foi suprimido de forma intencional
” (Id. n. 144603439, pp. 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade delitiva emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 144603422, pp. 5-6), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 144603422, p. 13), o laudo de exame de eficiência em arma de fogo e munições (Id. n. 144603422, pp. 43-45) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Outrossim, observo que a autoria do crime é comprovada pelas declarações prestadas pelos policiais civis Klebson Siqueira e Kleber Lauro Vani de Oliveira, que prenderam o acusado em flagrante (Id. n. 144603422, pp. 8-11, e Id. n. 144607669), além da confissão do réu, tanto em delegacia quanto em juízo (Id. n. 144603422, pp. 16-18, e Id. n. 144607669).

Embora a defesa argumente, em suas razões recursais, que, no momento da abordagem policial, a pistola estava “
fora do alcance
” do apelante, constato que o objeto em questão se encontrava no interior do veículo que ele conduzia, o suficiente para configurar o ato de “
portar
” arma de fogo. De qualquer modo, convém notar que o tipo penal descrito no inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 incrimina, também, as condutas de “
possuir
”, “
adquirir
”, “
transportar
” e “
fornecer
” arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado – razão pela qual, ainda que a pistola tivesse sido encontrada na residência do recorrente, estaria caracterizado o crime ora discutido.

Ademais, conquanto o réu tenha alegado que adquirira a arma de fogo em questão para a sua própria proteção, afirmando que recebera informações de que um crime de furto poderia ser praticado em sua propriedade rural e que não sabia que o número de identificação do referido instrumento havia sido suprimido, certo é que tais alegações não foram corroboradas por nenhum elemento de prova, encontrando-se, portanto, isoladas nos autos.

Esta Corte Estadual já se pronunciou no sentido de que a simples arguição de ignorância a respeito da supressão da numeração da arma de fogo não é apta a afastar a condenação pelo delito em comento. Confira-se:

“
APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – INEXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, MANTENDO A PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.

Para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826 /2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico.

O simples fato de possuir arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, seja qual for o objetivo, justificativa ou interesse do agente, constitui ilícito penal.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF
” (TJMT, Apelação n. 0002947-90.2018.8.11.0009, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.9.2019; data da publicação: 17.9.2019).

Não fosse o bastante, como bem pontuado pelo eminente magistrado sentenciante, “
é inegável que aquele que obtém ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido, valendo-se para tanto das vias clandestinas, como é o caso dos autos, assume o risco de que o sinal identificador da arma seja contrafeito
” (Id. n. 144607671).

Com efeito, o próprio acusado admitiu que comprara a pistola há mais de dois anos, por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de um indivíduo que trabalhava na usina da cidade de Colíder/MT. Não é crível que, nesse período, não tenha percebido a supressão da numeração da arma de fogo.

Além disso, o acolhimento da pretensão desclassificatória, ao singelo argumento de observância do princípio da proporcionalidade, implicaria negar vigência ao inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em nítido desrespeito ao legislador, que optou, legitimamente, por cominar penas mais severas à conduta de portar arma de fogo com numeração suprimida, na medida em que tal conduta, além do risco gerado à incolumidade pública, atenta contra o regular controle das armas existentes no País.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, nos termos do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023